Tribunal: STF
Processo: Rcl 70370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Agencia Nacional de Mineração (ANM), contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 11159-78.2015.5.03.0171, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37.



    Agencia Nacional de Mineração aduz que, ao reconhecer o direito à recomposição remuneratória, a autoridade reclamada violou a eficácia das Sumulas Vinculantes nº 10 e 37, pois estendeu a anistiado, em seu reingresso, com base no princípio da isonomia, direitos de servidores e empregados do órgão que continuaram em exercício. 



    Nesse tocante, sustenta que



    “[o] acórdão reclamado, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola  a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37.” (e-Doc. 1, p 3)



    Especificamente acerca da ofensa à Súmula Vinculante nº 10, a ANM sustenta que,



    “apesar de reconhecer o cenário fático e jurídico acima transcrito, [a autoridade reclamada,] expressa e deliberadamente, ratifica concessão de vantagem não prevista na norma e, para cumprimento do direito deferido ao reclamante, cria fórmula específica ao arrepio da norma legal existente, equiparando, onde a lei expressamente diferenciou, o tratamento jurídico das situações descritas no caput e no parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 8.878/1997.” (e-Doc. 1, p 5-6).



    Por fim, quanto à Súmula Vinculante nº 37, a ANM alega que “o julgado reclamado mesmo havendo dispositivo legal em sentido contrário, concede verbas salariais e benefícios a anistiado, aumentando seus vencimentos, com base no princípio da isonomia” (e-Doc. 1, p 7).



    A reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TST, com fundamento no princípio da isonomia, conheceu e deu provimento ao recurso de revista, estabelecendo parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas à autora da reclamatória trabalhista e determinando que a recomposição da sua remuneração observasse os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, praticados para o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, enquanto não privatizada e, após a privatização, os parâmetros adotados em relação aos empregados do Departamento Nacional de Produção Mineral. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da decisão reclamada:



    “Trata-se a hipótese de empregado afastado e readmitido após a anistia conferida pela Lei nº 8.878/1994, postulando diferenças salariais relativas a parcelas percebidas no período anterior ao afastamento, que entende que devem ser consideradas no salário (recomposição) a partir da readmissão.



    A jurisprudência desta Corte Superior tem reconhecido o direito à recomposição salarial a partir da readmissão, sendo este momento, portanto, a actio nata da lesão, em relação às diferenças salariais. Assim, o período do desligamento da parte reclamante anistiada deve ser considerado para a concessão de progressão na carreira, conferida a toda a categoria, não implicando tal medida remuneração em caráter retroativo, haja vista que o pagamento integrará o salário do empregado a partir da data do efetivo retorno aos quadros da empresa. Nesse sentido, o seguinte precedente da SbDI-I desta Corte Superior: (...)



    Assim, ao excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes dos reajustes gerais e progressões concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores no período de afastamento da parte reclamante, o Tribunal Regional decidiu em desacordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior acerca do tema. Ante o exposto, conheço do recurso de revista, por violação ao art. 471 da CLT.



    Em decorrência do conhecimento do recurso de revista por violação do art. 471 da CLT, seu provimento é medida que se impõe para restabelecer a sentença na parte em que se julgou procedente o pedido de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos reajustes salariais e das promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento, com os reflexos pertinentes, a partir da data da readmissão. ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do recurso de revista no tocante ao tema, por violação do art. 471 da CLT e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença na parte em que se julgou procedente o pedido de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos reajustes salariais e das promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento, com os reflexos pertinentes, a partir da data da readmissão.” (e-Doc. 7).



    Assim, entendo que o Tribunal Superior do Trabalho, ao determinar a concessão de reajustes remuneratórios a empregado anistiado reintegrado aos quadros do órgão, em equivalência aos funcionários que continuaram em atividade, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, confira-se as decisões na Rcl nº 51.938, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/9/22, Rcl nº 51185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/04/23; Rcl nº 57116, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/04/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 37.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente